Tribunal: STF
Processo: Rcl 53486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elias Ferreira Caixeta, contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Araxá/MG, proferida nos Autos nº 5000028-22.2020.8.13.0040.



    2. O reclamante alega que foi determinada a desocupação de área rural denominada Fazenda Santos Reis, em que pese o grave contexto da atual crise sanitária, com desocupação de imóveis onde residem várias famílias socioeconomicamente vulneráveis e que laboram na produção e na manutenção da fazenda, dependendo, exclusivamente, dessa atividade para garantir sua subsistência. Defende que a situação se enquadra nos requisitos da ADPF 828, de minha relatoria, razão pela qual requerer, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação. Ao final, pede a cassação em definitivo da decisão que ordenou a desocupação da área objeto do litígio.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    6. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Em 30.03.2022, prorroguei a vigência da medida liminar até 30.06.2022, o que foi referendado pelo Plenário desta Corte.



    8. No caso em análise, o ora reclamante celebrou contrato de arrendamento para fins de exploração do imóvel rural, denominado Fazenda Santos Reis, para exercer atividades agropecuárias por um período de 5 (cinco) anos. Para tanto, contratou funcionários para trabalhar na produção e na manutenção da fazenda, residindo no imóvel aproximadamente 60 (sessenta) trabalhadores de baixa renda com suas respectivas famílias. Em momento posterior, o reclamante tomou ciência de que as arrendantes haviam entrado em processo de recuperação judicial e que pretendiam alienar o imóvel em questão, fato com o qual não se preocupou, tendo em vista que consta expressamente do contrato de arrendamento seu caráter irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor mesmo diante de eventual recuperação judicial, ou na hipótese de alienação do imóvel a terceiros. Todavia, a autoridade reclamada determinou a rescisão do referido contrato, tendo fixado o dia 31.05.2022 como data limite para a desocupação.



    9. Extraio trecho relevante da decisão reclamada: 



    “Manifestação das recuperandas (Id. 8359098027), do Sr. Elias Ferreira Caixeta (Id. 8560278010) e dos arrematantes (Id. 8827193042): Na manifestação de Id. 8359098027, as recuperandas requereram que o dia 17/11/2021 fosse fixado como termo inicial para desocupação da UPI Fazenda, conforme cláusula 7ª, §2º, do contrato de arrendamento celebrado entre as partes. Com isso, de acordo com as recuperandas, a UPI Fazenda deveria ser desocupada até o dia 17/03/2022. Por seu turno, o arrendatário, sr. Elias Ferreira Caixeta (Id. 8560278010), pugnou fosse fixado como termo inicial para desocupação do imóvel o dia 31/01/2022, nessa hipótese, “em atenção aos atos necessários para a efetiva alienação da UPI Fazenda, bem como nos termos do que orienta o art. 903, caput, do CPC, seja determinado que o prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias para eventual desocupação do imóvel somente se encerrará na data de 31.05.2022, eis que teve início com o aperfeiçoamento da arrematação, ocorrida apenas em 31.01.2022, conforme ID n. 8058863087”. Os arrematantes da UPI Fazenda (Id. 8827193042), concordaram com a data para desocupação do imóvel, sugerida pelo arrendatário, qual seja, 31/05/2022. A Administradora Judicial (Id. 9369818041), diante da ausência de oposição pelos arrematantes, também não se opôs à fixação do dia 31/05/22, como prazo final para desocupação do imóvel. Dessarte, diante da concordância dos arrematantes com a data apontada pelo próprio arrendatário como prazo final para desocupar a UPI Fazenda, fixo o dia 31/05/2022 como data limite para desocupação voluntária UPI Fazenda.” (Grifo acrescentado)



    10. Nota-se que da decisão reclamada consta a informação de que o próprio reclamante sugeriu a data de 31.05.2022 para a efetiva desocupação do imóvel, atentando-se ao prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias, contado do aperfeiçoamento da arrematação, ocorrida apenas em 31.01.2022, o que foi acatado pelos arrematantes. Esse fato demonstra que a saída da área rural dar-se-á sem a necessidade de cumprimento forçado, tendo em vista o prévio acordo entre as partes. Observa-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, embora se trate de reintegração de posse de natureza coletiva, sendo a ocupação anterior à pandemia, não se configura a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, mas sim de compromisso de desocupação pacífica de imóvel rural submetido a Plano de Recuperação Judicial, portanto, inserido em regramento de lei específica.



     11. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator